Tribunal: CARF
Processo: 13839.721037/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721037/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.019 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de janeiro de 2023
Recorrente
FRIZARINI & VECCHI COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/10/2006
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
GFIP
RETIFICADORAS.
RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Reconhecida pelo Fisco por meio do exame de declarações retificadoras, antes
mesmo da prolação da decisão que aprecia a manifestação de inconformidade,
a existência de direito creditório, deve ser o pedido de restituição acatado, em
conformidade com esse direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de Pedidos Eletrônicos de Restituição (PER) do valor
excedente de contribuições previdenciárias retidas à alíquota de onze por cento sobre o valor
bruto de notas fiscais de prestação de serviços, conforme previsão do art. 31 da Lei no 8.212/91,
do período de 08/2004 a 10/2006, no valor original de R$ 13.439,39.
Narra a recorrida, em seu relatório, que:
Foi emitido o Despacho Decisorio de fls. 82/84, através do qual o pedido foi indeferido,
ao argumento de que os valores de retenção não foram declarados em GFIP, não tendo
sido cumprida a exigência contida no art. 17 da IN RFB n° 900, de 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721037/2012-14
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.019 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721037/2012-14

Foi dada ciência do referido despacho em 12/06/2012, fls. 92, e, em 11/07/2012, o
interessado apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 95/102, solicitando
prazo para as devidas retificações em GFIP, “por falta de conhecimento do fato, da parte
do contador”.
Os autos foram baixados em diligência, através do Despacho n° 12, de 04/02/2015, fls.
141/142, para pronunciamento fiscal quanto ao direito creditório pleiteado,
considerando o envio de novas GFIP em 08/2012 e 10/2012, com informação de
retenção.
Foi emitido o parecer de fls. 187/188, através do qual a autoridade fiscal reconheceu em
parte a existência do direito creditório pleiteado, no valor original de R$ 11.899,52.
Cientificado do parecer fiscal em 26/03/2015, conforme Aviso de Recebimento de fls.
189, considerando a data da postagem em 11/03/2015, o interessado se manifestou em
20/05/2015, afirmando concordar “com o acordo de valores R$ 11.899,52 referente ao
comunicado da receita federal sobre impostos pagos a mais” e informou novo número
de conta bancária para depósito.
A Manifestação de Inconformidade foi considerada improcedente, conforme o
Acórdão 09-58.038 - 5a Turma da DRJ/JFA (fls. 199/201), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/10/2006
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
No processo administrativo fiscal, as provas devem ser apresentadas no momento da
impugnação ou da manifestação de inconformidade, precluindo o direito do interessado
fazê-lo, a menos que fique demonstrada a ocorrência de uma das situações previstas na
legislação de regência.
Cientificada dessa decisão em 11/07/2015 (Aviso de Recebimento –AR, fl. 203), a
contribuinte interpôs, em 10/08/2015 (Termo de Solicitação de Juntada de fl. 204), o recurso
voluntário de fls. 205/218, alegando, em síntese que:
- a autoridade fiscal reconheceu, via Parecer, a existência de direito creditório no
valor original de R$ 11.899,52;
- na Manifestação de Inconformidade foi postulado prazo para a apresentação das
GFIP retificadoras, o que não foi apreciado pela vergastada;
- o reconhecimento do direito creditório pela fiscalização denota a concessão de
prazo tácito para a apresentação das retificadoras.
Demanda, ao final, a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto, deve ser conhecido.
Giza o art. 165 do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162. nos seguintes casos:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.019 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721037/2012-14

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
No caso concreto, conforme relatado, a contribuinte juntou, após o prazo para
apresentação da manifestação de inconformidade, mas antes da prolação da decisão de piso,
GFIPs que, devidamente cotejadas com os recolhimentos verificados nos sistemas da RFB,
comprovaram a existência de direito creditório, em valores originais, de R$ 11.899,52 em favor
da recorrente, de acordo com os termos do Parecer SEORT de fls. 187/188, e documentos de fls.
143/186.
Por sua vez a decisão vergastada entendeu estar precluso o direito de produção de
provas da existência do crédito, por haverem sido as retificadoras transmitidas após o prazo para
a protocolização da manifestação de inconformidade, indeferindo, daí, o reconhecimento do
direito creditório pretendido.
Mister destacar, contudo, que as circunstâncias do caso concreto apontam para a
necessidade de reforma de tal decisão.
Frise-se, inicialmente, que já na manifestação de inconformidade o contribuinte
arguiu ter havido erro de fato nas GFIP entregues originalmente, que deixaram de informar as
retenções efetuadas, e demandou prazo adicional para a transmissão das GFIP retificadoras, com
vistas a sanar tal erro.
A DRJ/JFA, entretanto, não se manifestou em nenhum momento sobre tal pedido,
quedando silente. Diversamente, remeteu os autos à origem, via Despacho de Diligência no
12/2015, para que a fiscalização se pronunciasse sobre o direito creditório pleiteado,
“considerando o envio de novas GFIP pelo interessado, com informação de retenção”.
E, reconhecida a existência do direito creditório pela fiscalização,
surpreendentemente, a DRJ enveredou por trilha bastante distinta, afirmando não ser possível
reconhecê-lo por estar precluso o prazo para a apresentação de provas.
Deveras incoerentes as sucessivas manifestações da DRJ, pois, se a apresentação
de declarações retificadoras estivesse preclusa, não tendo serventia como documento probatório
dos créditos postulados, porque determinar à origem o exame desses documentos?
Importa asseverar que a Administração Pública deve observar o princípio da
vedação às posturas contraditórias, projeção dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica no
que tange ao comportamento do Estado perante os administrados.
Nesse sentido, perfeitamente compreensível a estranheza da contribuinte, que vê
suas GFIP retificadoras analisadas pela fiscalização a pedido da DRJ - com o reconhecimento da
existência, ainda que parcial, do direito creditório – para, na sequência, essa mesma DRJ se
posicionar pela imprestabilidade dessas GFIP, sob a justificativa de extemporaneidade de sua
apresentação.
Veja-se que a recorrente se desincumbiu de seu ônus de prova, carreando
elementos aptos a serem apreciados pelo Fisco, o qual concluiu pela existência do seu direito a
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.019 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721037/2012-14

crédito, em termos fáticos, tendo inclusive efetuado proposta para o deferimento parcial do pleito
da recorrente.
Dadas as peculiaridades do caso em espécie, entende-se que deve prevalecer na
interpretação do art. 165 do CTN, mais acima transcrito, combinado com os regramentos do art.
16 do Decreto 70.235/72, os já mencionados princípios da boa fé e da segurança jurídica, bem
como os da eficácia e, em especial, o da vedação ao enriquecimento sem causa, já que a própria
administração tributária admitiu expressamente ser a recorrente sua credora, quanto aos valores
em apreço.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso, para reconhecer o direito
creditório em favor da contribuinte no montante de R$ 11.899,52, nos termos discriminados no
documento de fl. 187/188.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 226
DF CARF MF
Original